Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-51.2023.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material no acórdão embargado. Esclarecimento quanto ao percentual aplicável à verba honorária em favor do patrono da recorrente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS sem efeitos modificativos.